Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-74.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000493-74.2019.811.0110
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: SEGUNDO UTSE TSAWEWA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 123744458) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível e deu parcial provimento ao recurso do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 116801950):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
O valor da indenização deve ser majorado quando não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os juros de mora do abalo extrapatrimonial são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (RAC n° 1000493-74.2019.811.0110, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2022)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acordão lançado no id. 120809497.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos art. 104 e 186 do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito, eis que a cobrança efetuada estava amparada por contrato entabulado entre as partes nos termos da legislação civil.
(ii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que houve condenação para restituição em dobro, sem a necessária comprovação de má-fé, pois argumenta que houve cobrança regular de débito.
(iii) ao art. 1.026, § 2o, do CPC, ao fundamento de ser incabível a multa aplicada, eis que os aclamatórios tinham intuído de prequestionar a matéria
(iv) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 123776987).
Preparado (id. 123743990).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 127088661).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça